Tribunal: TJES
Processo: 0000647-74.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-74.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE SOBREIRA FELIX
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000647-74.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE SOBREIRA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GEOVANE SOBREIRA FELIX contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana que o condenou à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, nos termos do art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. No recurso, a defesa arguiu a nulidade da abordagem policial sob alegação de desconformidade com a legislação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se é possível conhecer da nulidade da abordagem policial, suscitada pela defesa apenas em sede recursal, considerando a ausência de debate sobre o tema no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à nulidade da abordagem policial, embora de ordem pública, não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, especialmente nas alegações finais, o que configura supressão de instância.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a análise da nulidade implicaria indevida supressão de instância.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o exame de questões que não foram objeto de apreciação em instâncias inferiores viola o princípio do duplo grau de jurisdição e consubstancia indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 874.108/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; AgRg no HC n. 902.634/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.04.2024).

A ausência de análise da matéria pelo Juízo de 1º Grau, mesmo em questões de ordem pública, impede o conhecimento do recurso, respeitando-se os limites impostos pela legislação processual e pelo devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade de abordagem policial, mesmo sendo matéria de ordem pública, não pode ser conhecida diretamente em sede recursal, caso não tenha sido debatida em instância anterior, sob pena de supressão de instância.

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, deve ser acolhida diante da ausência de pré-questionamento da matéria no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 571; Lei nº 11.343/06, art. 33, “caput”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 874.108/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

STJ, AgRg no HC nº 902.634/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000647-74.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE SOBREIRA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

GEOVANE SOBREIRA FELIX
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por igual período.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente busca tão somente, a nulidade da abordagem policial, sob alegação de ter sido realizada em descordo com a legislação penal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A d. Procuradoria em sede preliminar, suscita a presente nulidade sob alegação de que a questão afeta à nulidade da abordagem pessoal não foi suscitada pelo recorrente perante o juízo originário, em especial nas alegações finais, de maneira que sobressai ter precluído tal tema, consubstanciando a sua arguição apenas em grau recursal em supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, constato que assiste razão o Ministério Público de 2º Grau.

Ainda que a matéria ventilada pela defesa se trate de questão de ordem pública, a referida arguição não foi debatida em 1º Grau, incorrendo em supressão de instância.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
A matéria relativa à nulidade da abordagem pessoal não foi examinada pelo Tribunal de origem, a defesa não manejou o recurso de provimento pelo colegiado do Tribunal de origem, sendo defeso à instância superior conhecer da matéria, sob pena de supressão de instância
.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apó s tentarem fugir da abordagem policial, o agravante foi detido e com ele encontrados 2, 58 kg de maconha e um celular levado em um crime de homicídio anterior. Ademais, o acusado ostenta em seu histórico a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 874.108/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.
Grifo nosso.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 2.060.999/SC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior.

2.
Em relação à alegada nulidade da busca pessoal, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem e a defesa sequer opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da Corte local, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal
.

3. Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto (AgRg no HC n. 327.146/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 27/10/2015).

4. O pedido de desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas consiste em mera reiteração do REsp n. 2.060.999/SC, de minha relatoria, que foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão de segundo grau, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração quanto a esse ponto.

5. Por fim, na linha do posicionamento contido no acórdão de apelação, prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 902.634/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)”
Grifo nosso.

Ante o exposto,
ACOLHO

A PRELIMINAR
arguida

pela
d.

Procuradoria de Justiça
, e não conheço do presente recurso, ante a supressão de instância constatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GEOVANE SOBREIRA FELIX
, em face da r. Sentença de fls. 73/77 proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, a pena corpórea foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, CP).

Nas razões recursais ID nº 9173713, a defesa suscita preliminar de nulidade da abordagem policial, sustentando que a busca pessoal do réu ocorreu sem a configuração de justa causa. Aduz que toda a ação da polícia pautou-se em denúncias anônimas, em descompasso com o entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores e em afronta ao elencado no art. 244 do Código de Processo Penal.

Acompanhando preliminar arguida pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10655143), o Eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo não conhecimento do recurso, reconhecendo que a matéria não foi arguida pela defesa nas alegações finais e que por isso, haveria supressão de instância o seu enfrentamento por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Com todo respeito, tenho que discordar do entendimento esboçado, na medida em que a alegação de nulidade na busca pessoal do réu e apreensão dos entorpecentes pela autoridade policial, embora constitua matéria que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade pela defesa (art. 571 e seguintes do CPP), o seu enfrentamento pelo Tribunal não constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois pode ser inclusive apreciada
ex officio
.

É de se reconhecer que a alegação de nulidade em voga em recurso exclusivo da defesa deve ser analisada pelo Tribunal com efeito devolutivo amplo, na medida em que toda a matéria fática e probatória apreciada em primeira instância pode ser revisada pela segunda instância, na hipótese de promover resultado benéfico ao acusado.

Na situação em comento, embora o magistrado não tenha sido instado a se manifestar sobre a arguição de nulidade, esta deve ser apreciada de ofício pela Corte revisora, com o fim de averiguar acerca da existência ou não da nulidade aventada.

Na abordagem da matéria de nulidades e do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, importante tecer os ensinamentos firmados pelo autor Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal; 17ª Edição; São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013; Pgs. 860/861):

“
No que diz respeito à existência de nulidade absoluta não alegada em recurso exclusivo da acusação, não vemos como recusar o entendimento segundo o qual será perfeitamente possível o seu reconhecimento ex officio pelo Tribunal ad quem (desde que favorável à defesa
; relembre-se: aqui não se trata de decisão absolutória, quando cabível a aplicação da Súmula 160, STF), na linha, aliás, da fundamentação geral em temas de nulidades:
as nulidades absolutas dizem respeito a violações a regras e princípios fundamentais do processo, configurando verdadeiro interesse público.
Possível, então, a
reformatio in pejus
indireta para a acusação.

E também será cabível e válida a
reformatio
direta (para a acusação). Com efeito, no exemplo dado, de recurso da acusação, manejado para o fim exclusivo de agravamento da pena, poderá o tribunal diminuí-la, por erro na sua dosimetria.
É que, respeitado o tantum devolutum quantum appellattum (efeito devolutivo em extensão ou no plano horizontal), o tribunal poderá conhecer em profundidade toda a matéria impugnada (efeito devolutivo em profundidade ou no plano vertical), inexistindo vedação legal à modificação do julgado em favor da defesa, ao contrário do que ocorre em relação ao disposto no art. 617 do CPP
in verbis
: ”
O tribunal, câmara ou turma (...), não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.
”

Diante disso, tenho por bem
não conhecer
do recurso defensivo, contudo, apreciar
ex-officio
a alegação de nulidade da busca pessoal do réu, sob o argumento de ausência de justa causa.

Depreende-se da inicial acusatória de fls. 02/03, que em 16/04/2022, às 17hs46min, no Bairro Canaã, em Viana/ES, o denunciado, em conjunto com o adolescente Rafael Mendes, de forma livre e consciente, traziam consigo para fins de comércio 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha e 20 (vinte) papelotes de cocaína, além da quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco) reais, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Disseca a denúncia que durante patrulhamento no bairro Canaã, policiais militares avistaram o veículo Gol, cor cinza, placa MPP3B77, conduzido pelo adolescente Rafael Mendes.

Ao se aproximarem para fazer a abordagem, os militares reconheceram um dos ocupantes posteriormente identificado como Geovane Sobreira Félix, conhecido como atuante no tráfico local.

Na oportunidade, o denunciado e o adolescente iniciaram uma tentativa de fuga e arremessaram uma sacola contendo os objetos ilícitos, sendo, porém, alcançados pela guarnição.

A materialidade resta comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 11/12.

Reconheço, pela simples narrativa da denúncia e pelas provas orais coletadas na esfera policial e em juízo, a ausência de ilegalidade na ação policial de busca pessoal do réu.

Conforme relatos do PM Valdecir Lopes de Sá e PM Orion Zanardi Oliveira Ribeiro (fls. 04/05-v), em patrulhamento de rotina os militares avistaram o veículo Gol, de cor cinza, placa nº MPP3B77 e reconheceram o réu Geovane como o indivíduo envolvido no tráfico de drogas, pendendo em seu desfavor denúncia anônima de que levaria entorpecentes para o Bairro Areinha, em Viana/ES.

Ao se aproximarem do veículo, os ocupantes tentaram se evadir, acelerando o automóvel. Além disso, os policiais visualizaram o momento em que o veículo parou e o indivíduo que encontrava-se no carona, entregou algo ao motorista, que por sua vez, arremessou o objeto pela janela, consistindo em uma sacola plástica posteriormente apreendida e identificada como contendo os entorpecentes.

Neste panorama, constato que a denúncia anônima, acrescida da tentativa de fuga do réu e do adolescente, somado ao arremesso do objeto com o fim de livrarem-se da atuação policial, constituem justa causa e fundadas suspeitas, aptas a validar a abordagem e a atuação empreendidas pela guarnição.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2.
"O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024).

3.
A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características da agravante e do corréu estavam traficando drogas e foram flagrados com 370g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade
.

4.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 934.393/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe de 17/12/2024.
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade de provas obtidas por busca domiciliar ilícita.

2. A Corte de origem considerou lícito o ingresso dos policiais na residência do paciente, com base em fundadas razões de flagrante delito e que a revisão criminal não é cabível para reexame de sentença condenatória já transitada em julgado.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais na residência do agravante, sem mandado judicial, foi lícito.

4. Outra questão é se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa de novo posicionamento.

III. Razões de decidir 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio.

7.
Os policiais receberam informações de que o agravante vendia drogas em sua residência, razão pela qual monitoraram o local e verificaram o agravante conduzindo veículo automotor em atitude suspeita após a aproximação da viatura policial, o que autorizou a busca pessoal.

8. As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico, tendo em vista a abordagem do paciente com drogas, o que justifica a entrada desautorizada, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.

9. Conforme entendimento reiterado desta Corte, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento do STJ, firmado após o trânsito em julgado da decisão objeto de rescisão.

IV. Dispositivo e tese 10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando há justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio do agravante, uma vez que precedido de diligências, quando foi possível confirmar a prática do delito de tráfico de drogas. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento do STJ, firmado após o trânsito em julgado da decisão objeto de rescisão Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp: 1816088 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06.08.2019; STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/9/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 948.365/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe de 16/12/2024
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, em razão da impossibilidade de aprofundamento probatório na via eleita e da pendência de julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de origem.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, além de 796 dias-multa. O habeas corpus impetrado visava à nulidade das provas obtidas por busca veicular, alegando ilegalidade na abordagem policial.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada sem mandado, mas com base em fundada suspeita decorrente de contradições nas informações prestadas pelo agravante, é válida e se as provas obtidas podem ser consideradas lícitas.

III. Razões de decidir4.
A busca veicular foi considerada válida, pois os policiais identificaram contradições nas informações prestadas pelo agravante, o que justificou a suspeita e a subsequente busca.

5.
A decisão do Tribunal de origem está amparada em precedentes que reconhecem a validade de buscas pessoais ou veiculares quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP.

6. A análise do mérito do recurso ordinário em habeas corpus requereria aprofundamento probatório, inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando realizada com base em fundada suspeita decorrente de contradições nas informações prestadas pelo abordado. 2. A análise de mérito que requer aprofundamento probatório é inviável na via do habeas corpus. "

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.419.773/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 793.607/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/02/2023.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 188.950/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 6/12/2024
.)”

Outro não é o entendimento firmado pelos Tribunais, conforme julgados que seguem:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de apelação é o que permite a maior amplitude quanto à matéria recursal, nos limites da impugnação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação criminal, não havendo que se falar em supressão de instância.

2.
Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, visto que, segundo os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, durante patrulhamento policial em região de intenso tráfico de drogas, o réu, de modo suspeito, procurou se afastar do campo de visão dos policiais e escapar à abordagem. Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.

4. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida, sem comprovar a entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda. Ademais, não foram produzidas provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.

5. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).

6. Tratando-se de acusado primário, e, verificando-se o pequeno valor da coisa receptada, resta viabilizada a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio (artigo 180, § 5º, c/c o artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal).

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa e a causa de diminuição de pena do privilégio, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.

(
TJDF.
Acórdão 1779778, 0718248-14.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2023,
publicado no DJe: 17/11/2023
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, NÃO PROVIDO.

(...) 4. Preliminares de nulidade de violação de domicílio e de violação ao direito ao silêncio e pedido meritório de atipicidade da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância inadmitidos: as arguições suscitadas não foram apresentadas em primeiro grau de jurisdição, quer em sede de defesa prévia, quer por ocasião das alegações finais. Por conseguinte, em sentença, nada fora mencionado a respeito das alegações preambulares e da tipicidade material delitiva. Em não havendo prestação jurisdicional sobre os temas, inviabiliza-se a deliberação almejada a respeito nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. 5.
Ainda assim, em análise realizada ex officio acerca das matérias ventiladas, tem-se que insuscetíveis à reforma do decreto condenatório
. 5.1.
É a reunião dos elementos aptos à reconstrução cognitiva que expressará a ocorrência da justa causa para a ação policial, consubstanciada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito. A evidenciar o estado flagrancial, convém anotar que a prática do crime de tráfico de drogas, sob os núcleos guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, consubstancia hipótese de delito permanente – cuja consumação se protrai no tempo –, e de perigo abstrato – em que o perigo é apreciável ex ante, dado que inerente à ação ou omissão, não necessitando de efetiva comprovação. É a redação legal do artigo 303 da Lei Adjetiva Penal, cuja normativa exprime que, enquanto não se interrompe a permanência, o agente delitivo se encontra em situação de flagrância.
5.2.
O cenário fático retratado reclamou dos agentes públicos a tomada de ações próprias de sua atividade policial: realização de vigilância e patrulhamento, cerco por local conhecido pela narcotraficância, identificação de indivíduos em aparente evasão ante a viatura caracterizada em trânsito e abordagem pessoal, estendendo-se a diligência ao ingresso domiciliar, donde se auferiu êxito em apreender porções outras de droga, mediante auxílio de agente canino, e embalagens típicas à comercialização do estupefaciente.
5.3. Exige-se, sim, justificação a posteriori pelos servidores policiais no que concerne às fundadas razões, seja para a entrada no domicílio, seja para a busca pessoal.
As fundadas razões, por sua vez, basear-se-ão em elementos mínimos, mas objetivos e razoáveis, que permitam concluir pela ocorrência de crime, o que se perfectibiliza no caso dos autos
. 5.4. Não deve o Poder Judiciário acrescentar exigências ou providências administrativas como medidas obrigatórias para a ação policial. 5.5. Colacionou-se no feito o auto de consentimento para busca domiciliar, assinado pelo réu e agentes executores da diligência, a findar por ilustrar a impossibilidade de se reconhecer a nulidade das provas por violação de domicílio. 5.6. Em nenhum momento processual o recorrente manifestou a ausência de ciência sobre seu direito de não se autoincriminar. Ao ser interrogado perante a autoridade policial e em sede instrutória, o réu foi expressamente informado sobre seu direito ao silêncio. 5.7. A condenação não se fundou em suposta confissão aos policiais que diligenciaram no caso. Ao contrário, o Juízo a quo concluiu que havia certeza de materialidade e autoria delitiva a partir da prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório. 5.8.
A alegação de nulidade, outrossim, demanda que haja demonstração de prejuízo efetivo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica no caso
. 5.9. No que se refere ao almejado princípio da insignificância, a tipicidade, além de formal, deve ser material – a primeira significa examinar se a conduta praticada pelo agente se amolda ao que está previsto como crime na lei penal; a última consiste em verificar se essa conduta praticada pelo agente, e prevista como crime, produziu, efetivamente, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal. 5.10. É manifesta a impossibilidade de se conceber a atipicidade de condutas criminalizadas na Lei de Drogas a partir da adoção do princípio da insignificância – o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, ainda que tal conduta não lesione efetivamente o bem jurídico tutelado pela Lei. 5.11. É dizer, para sua caracterização, não se faz necessária efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. O objeto jurídico da norma em questão é a saúde pública, não se restringindo, exclusivamente, à do usuário – a conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito.

(...) (
TJPR
- 5ª Câmara Criminal - 0000750-31.2024.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: CRISTIANE TEREZA WILLY FERRARI -
J. 07.12.2024
)”

Sendo assim, sem mais delongas, por não constatar de ofício a presença de vícios capazes de macular a ação policial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, mantendo
in totum
a r. sentença impugnada.

É como voto.